Tribunal: STJ
Processo: 5025812-15.2022.8.13.0433
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927622 - MG (2025/0161202-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ARLEY FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCELO ROBERT SANTOS NEPONUCENO - MG141214
AGRAVADO
: LEILA CLARET MEDEIROS REGO
AGRAVADO
: TARCISIO IRAN REGO
ADVOGADO
: EDSON COSME MARTINS FILHO - MG104535
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, não implica
1.
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a
dilação probatória requerida, quando as provas já produzidas são
suficientes para a resolução da controvérsia. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
Rever o entendimento do Tribunal local acerca da suficiência
1.1.
das provas produzidas demandaria o reexame do contexto fático e
probatório dos autos, providencia que encontra óbice na Súmula 7
do STJ.
"Esta Corte Superior entende que não é nula a sentença
2.
proferida em julgamento antecipado da lide, sem prolação de
despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos
elementos necessários e suficientes à sua solução." (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.152.321/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
).
1/10/2024,
4/10/2024.
O Superior Tribunal de Justiça compreende que o valor da
3.
causa, na ação adjudicatória, corresponde ao valor do imóvel, logo
a decisão recorrida está em sintonia com o entendimento
jurisprudencial, impondo a aplicação da Súmula 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA51906485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/10/2025 18:03:09
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 86b06a82-6fcc-4d6e-9f5b-518d48d325c4

Alterar as conclusões contidas no
com relação ao
3.1.
decisum
valor controverso da causa ensejaria o necessário revolvimento das
provas constantes dos autos, providência vedada em sede de
recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7 do
STJ. Precedentes.
Para acolher a pretensão recursal quanto ao reconhecimento
4.
da adjudicação compulsória do imóvel ensejaria o necessário
revolvimento das provas constantes dos autos e a reinterpretação
de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de recurso
especial, ante os óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Precedentes.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da
5.
Presidência desta Corte e, de plano, conhecer do agravo para
negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51906485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/10/2025 18:03:09
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 86b06a82-6fcc-4d6e-9f5b-518d48d325c4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927622 - MG (2025/0161202-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ARLEY FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: MARCELO ROBERT SANTOS NEPONUCENO - MG141214
AGRAVADO
: LEILA CLARET MEDEIROS REGO
AGRAVADO
: TARCISIO IRAN REGO
ADVOGADO
: EDSON COSME MARTINS FILHO - MG104535
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, não implica
1.
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a
dilação probatória requerida, quando as provas já produzidas são
suficientes para a resolução da controvérsia. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
Rever o entendimento do Tribunal local acerca da
1.1.
suficiência das provas produzidas demandaria o reexame do
contexto fático e probatório dos autos, providencia que encontra
óbice na Súmula 7 do STJ.
"Esta Corte Superior entende que não é nula a sentença
2.
proferida em julgamento antecipado da lide, sem prolação de
despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos
elementos necessários e suficientes à sua solução." (REsp n.
2.152.321/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.).
1/10/2024
4/10/2024
O Superior Tribunal de Justiça compreende que o valor da
3.
causa, na ação adjudicatória, corresponde ao valor do imóvel,
logo a decisão recorrida está em sintonia com o entendimento
jurisprudencial, impondo a aplicação da Súmula 83 do STJ.
Alterar as conclusões contidas no
com relação ao
3.1.
decisum
valor controverso da causa ensejaria o necessário revolvimento
Documento eletrônico VDA51433495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/10/2025 18:22:08
Código de Controle do Documento: 256e9349-7eb9-4d04-9c6a-b69fb028ac89

das provas constantes dos autos, providência vedada em sede de
recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7 do
STJ. Precedentes.
Para
acolher
a
pretensão
recursal
quanto
ao
4.
reconhecimento da adjudicação compulsória do imóvel ensejaria
o necessário revolvimento das provas constantes dos autos e a
reinterpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas
em sede de recurso especial, ante os óbices estabelecidos pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular
5.
da Presidência desta Corte e, de plano, conhecer do agravo para
negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por ARLEY FERREIRA DE SOUZA,
contra decisão monocrática de lavra da Presidência do STJ (fls. 333 - 334, e-STJ), que
não conheceu do agravo em recurso especial do insurgente.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c" da
Constituição Federal, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, assim ementado (fl. 223, e-STJ):
APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA –
REQUISITOS NECESSÁRIOS – QUITAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO –
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DEFESA –
AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR – REJEIÇÃO 1. O procedimento de
adjudicação compulsória é instrumento cabível quando, celebrado um
compromisso de compra e venda de imóvel, o registro da propriedade do bem é
inviabilizado, seja pela resistência da parte contrária, seja em razão de ausência
de documentação. 2. A adjudicação compulsória pressupõe a existência de
compromisso de compra e venda do imóvel, a quitação contratual, bem como a
impossibilidade de efetuar a transferência do bem. 3- Não configura
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, nas hipóteses em que
a prova pretendida é irrelevante ao deslinde da causa. 4- A ausência de
despacho saneador não enseja nulidade da sentença nas hipóteses em que
estão presentes, no processo, elementos necessários e suficientes à solução da
lide de forma segura e motivada.
Nas razões do recurso especial (fls. 237 - 250, e-STJ), o ora agravante
alegou ofensa aos arts. 369, 357 e 292, I, do Código de Processo Civil, bem como arts.
252 e 1.418 do Código Civil. Sustentou, em suma: i) nulidade por cerceamento de
defesa e ausência de decisão saneadora; ii) valor da causa deve ser retificado; iii) deve
haver a adjudicação compulsória do imóvel.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 262 - 276 (e-STJ).
Documento eletrônico VDA51433495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/10/2025 18:22:08
Código de Controle do Documento: 256e9349-7eb9-4d04-9c6a-b69fb028ac89

Em juízo de admissibilidade, o Tribunal a quo inadmitiu o recurso especial
(fls. 281 - 282, e-STJ), dando ensejo à interposição do agravo (fls. 286 - 298, e-STJ),
por meio do qual a parte agravante pretendeu a reforma da decisão impugnada e o
processamento do apelo.
Contrarrazões ao agravo em recurso especial às fls. 304 - 322 (e-STJ).
Em decisão monocrática (fls. 333 - 334, e-STJ), a Presidência do STJ não
conheceu do agravo, pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão que não admitiu o recurso especial, aplicando ao caso o disposto na Súmula
182 do STJ.
Irresignado, o agravante interpôs agravo interno (fls. 338 - 342, e-STJ), no
qual se insurge conta a aplicação do referido óbice sumular.
Não há impugnação
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
No caso, observa-se que a parte agravante impugnou a incidência da
Súmula 7 do STJ (fls. 286 - 298, e-STJ), motivo pelo qual, com base no art. 259, § 6o,
do RISTJ, reconsidera-se a decisão da Presidência do STJ e passa-se a análise do
recurso especial.
De início, o agravante alega cerceamento de defesa em razão do
1.
indeferimento de produção de provas, sendo necessário considerar nulo o julgamento
antecipado da lide.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, não implica cerceamento de
defesa o julgamento antecipado da lide, sem a dilação probatória requerida, quando as
provas já produzidas são suficientes para a resolução da controvérsia
Nesse sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS.
ALEGADO
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
INSUMOS.
CONTESTAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PROCURAÇÃO. PODERES PARA
CITAÇÃO. AUSÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO
SANEADOR. VÍCIO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. NÃO CABIMENTO.1. A corte local
agiu corretamente ao rejeitar os embargos declaratórios por não identificar
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado,
ficando patente seu intuito infringente, que objetivava a reforma do julgado por
via inadequada.2. A arguição de cerceamento de defesa deve ser afastada, visto
que a jurisprudência desta Corte Superior reconhece que não há cerceamento
de defesa no julgamento antecipado da lide quando a instância de origem
entende que o feito está suficientemente instruído e indefere a produção de
provas adicionais, por serem desnecessárias ou por se tratar de matérias já
Documento eletrônico VDA51433495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/10/2025 18:22:08
Código de Controle do Documento: 256e9349-7eb9-4d04-9c6a-b69fb028ac89

comprovadas documentalmente. Tema Repetitivo 437/STJ.3. A jurisprudência do
STJ é firme no sentido de que o conceito constitucional de tratado ou de lei
federal, previstos no art. 105, III, "a", devem ser considerados em seu sentido
estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos
administrativos normativos.4. Não cabe a sanção do art. 1.026, § 2o, do CPC,
quando não se constatar a intenção manifestamente protelatória na oposição
dos embargos de declaração.5. Agravo conhecido para conhecer do recurso
espacial e dar-lhe parcial provimento.(AREsp n. 2.869.038/GO, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
28/4/2025
.) grifou-se
6/5/2025
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. DISTRATO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
VERIFICADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DE
PROVA. INCIDÊNCIA DO CDC. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA
No 283/STF.1 Na espécie, não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os
embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da irresignação.
2. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de
forma fundamentada, revolve a causa sem a produção de prova requerida pela
parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.3. A subsistência de
fundamento não impugnado apto a manter a conclusão do aresto recorrido
impõe o não conhecimento da pretensão recursal. Súmula no 283/STF.4. Agravo
conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento.(AREsp n. 2.836.760/SP, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.) grifou-
25/8/2025
29/8/2025
se
Na hipótese, o Tribunal local considerou desnecessária a produção de prova
testemunhal, consignando que (fls. 227 - 229, e-STJ):
É cediço que o cerceamento do direito à produção da prova constitui grave
violação aos direitos processuais da parte. A produção da prova é um direito
amparado em normas constitucionais e processuais, mormente nas normas
contidas no art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição da República,
incluídos entre os direitos e as garantias fundamentais. Lado outro, conforme se
depreende do art. 464 do Código de Processo Civil, o julgador pode indeferir as
provas que considerar desnecessárias ao julgamento da causa. Com efeito,
analisando-se as circunstâncias do processo, tenho que o julgamento
antecipado da lide não configura cerceamento de defesa. A prova se destina à
formação da convicção do Magistrado. Assim, o Juiz que indefere a realização
de prova testemunhal, por considerar que as provas documentais produzidas
são suficientes para a formação do seu convencimento, fundamentando sua
decisão com exposição satisfatória das razões que determinam a rejeição ou
acolhimento do pedido, não comete nenhuma afronta aos princípios do devido
processo legal e da ampla defesa. Na hipótese em comento, repito, a ausência
de prova testemunhal não importa em cerceamento de defesa, sobremaneira
(...) A
porquanto resta incontroversa a ausência de quitação do imóvel.
jurisprudência é uníssona no sentido da desnecessidade do despacho saneador,
desde que estejam presentes no processo elementos necessários e suficientes
à solução da lide de forma segura e motivada. (...) Rejeito a preliminar de
nulidade da sentença por ausência de despacho saneador.
Documento eletrônico VDA51433495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/10/2025 18:22:08
Código de Controle do Documento: 256e9349-7eb9-4d04-9c6a-b69fb028ac89

Observa-se que a decisão recorrida está em consonância com o
entendimento do STJ, visto que foram produzidas provas suficientes e necessárias
para julgamento, logo não há que se falar em cerceamento de defesa e nulidade de
julgamento.
Ademais, rever o entendimento do Tribunal local acerca da suficiência das
provas produzidas demandaria o reexame do contexto fático e probatório dos autos,
providencia que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO
INVIÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Quanto à
violação aos arts. 9o, 10 e 369 do CPC/2015, de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento
da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente
fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se
encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados
bastantes à formação do seu convencimento. 2. A alteração do acórdão
impugnado com relação à suficiência das provas acostadas aos autos
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito
do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno
desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.845/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2023
22/3/2023
grifou-se
Portanto, incide, na espécie, o teor das Súmulas 83 e 7 do STJ.
Outrossim, "Esta Corte Superior entende que não é nula a sentença
2.
proferida em julgamento antecipado da lide, sem prolação de despacho saneador,
desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à sua
solução." (REsp n. 2.152.321/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
1/10/2024
4/10/2024
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REGRESSIVA.
FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO EM
IMÓVEL SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. NO
CASO, FOI OPORTUNIZADA A DILAÇÃO PROBATÓRIA E HOUVE PEDIDO
EXPRESSO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REVISÃO. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO, POR SI SÓ,
NÃO IMPLICA NULIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015,
porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Nos termos
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é nula a sentença
proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador,
desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à
solução da lide.3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
Documento eletrônico VDA51433495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/10/2025 18:22:08
Código de Controle do Documento: 256e9349-7eb9-4d04-9c6a-b69fb028ac89

constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto nos enunciados sumulares n. 5 e 7 deste Tribunal Superior.4. Agravo
interno improvido.(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.490.098/RS, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
17/6/2024
19/6/2024
.)
No ponto, o Tribunal local assim entendeu (fl. 228, e-STJ):
A jurisprudência é uníssona no sentido da desnecessidade do despacho
saneador, desde que estejam presentes no processo elementos necessários e
suficientes à solução da lide de forma segura e motivada. (...) Rejeito a
preliminar de nulidade da sentença por ausência de despacho saneador.
Portanto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior sobre o tema, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula 83 do
STJ.
Outrossim, o agravante se insurge contra a retificação do valor da causa,
3.
afirmando que deve corresponder ao valor controverso do feito.
De início, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça compreende que o
valor da causa, na ação adjudicatória, corresponde ao valor do imóvel.
A propósito:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. TAXA DE TRANSFERÊNCIA. CONDIÇÃO
PARA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO.I. Hipótese em exame 1. Ação de
adjudicação compulsória ajuizada em
, da qual foi extraído o presente
17/3/2022
recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
.
23/4/2024
19/6/2024
II. Questão em discussão2. O propósito recursal consiste em decidir qual a base
de cálculo para fixar honorários sucumbenciais, em ação adjudicatória, em que
se discute a legalidade de taxas como condição para transferência de
titularidade do imóvel.III. Razões de decidir3. Segue ainda muito atual o antigo
posicionamento de que, na ação de adjudicação compulsória, o valor da causa
4. A jurisprudência desta Corte consolidou o
corresponderá ao valor do imóvel.
entendimento de que há ordem decrescente de preferência de critérios (ordem
de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a
subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o
avanço para outra categoria.5. Na ação de adjudicação compulsória, a
condenação em honorários sucumbenciais deve respeitar a ordem pré-
determinada pela lei, assim, a base de cálculo será "o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa". Precedente.6. Tratando-se de critério subsidiário, o valor
da causa será utilizado como parâmetro sucumbencial apenas quando não
houver outro valor de condenação ou de proveito econômico.7. No recurso sob
julgamento, uma vez declarada indevida a taxa, o ganho da recorrente se reflete
na dispensa de pagamento de R$ 11.900,00. É esse, portanto, o proveito
econômico obtido por meio do presente processo e a base de cálculo para fixar
o percentual sucumbencial 8. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual
foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a
análise da divergência jurisprudencial.IV. Dispositivo 9. Recurso especial
conhecido e desprovido.(REsp n. 2.149.639/DF, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.) grifou-se
3/6/2025
9/6/2025
CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
Documento eletrônico VDA51433495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/10/2025 18:22:08
Código de Controle do Documento: 256e9349-7eb9-4d04-9c6a-b69fb028ac89

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO.
VALOR DO IMÓVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.1. Para ações de adjudicação compulsória, admite-se o valor
atualizado da causa, que corresponde ao valor do imóvel a ser adjudicado, como
base de cálculo dos ônus sucumbenciais.2. Agravo interno provido, para dar
provimento ao recurso especial.(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.079.648/DF,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
23/9/2024
.) grifou-se
1/10/2024
No particular, ficou expressamente consignado no acórdão recorrido (fls.
230 - 231, e-STJ):
Em sede recursal, o apelante pugna pela redução do aludido valor, para
R$20.977,13, que entende ser o valor controvertido, haja vista o pagamento
parcial do imóvel. Pois bem. Razão não assiste ao apelante. A uma, porquanto a
teor do art. 292, II, do CPC, é cediço que, nas adjudicatórias, o valor da causa
constante do contrato. (...) A duas,
deve ser equivalente ao valor do imóvel,
porquanto, ao contrário do que afirma o apelante, o valor controverso não se
restringe a R$20.977,13. (...) Pois bem, diante de tal cenário, considerando as
notificações e planilha de atualização do débito, juntadas pelos requeridos
/apelados, (documentos de ordem 28 a 32), conclui-se que o valor controverso é
bem superior ao indicado pelo apelante. Destarte, mantendo o valor da causa
conforme retificado pelo Juízo de origem.
Logo, estando o acórdão recorrido em sintonia com o entendimento deste
Tribunal Superior, de rigor a aplicação do óbice contido na Súmula 83 do STJ.
Por outro lado, derruir as conclusões contidas no
com relação ao
decisum
valor controverso da causa ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes
dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante
o óbice estabelecido pela Súmula 7 do STJ.
No mesmo sentido o seguinte precedente:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. IMÓVEL. ACORDO
JUDICIAL. PROVEITO ECONÔMICO. ARBITRAMENTO POR ESTIMATIVA.
POSSIBILIDADE. VALOR DO BEM. NEGÓCIO JURÍDICO ANTIGO.
ATUALIZAÇÃO.
NECESSIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. HONORÁRIOS DESUCUMBÊNCIA.
BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. ART. 85, §§ 2o e 8o, CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
REGRA
GERAL.
OBSERVÂNCIA.
EQUIDADE.
INAPLICABILIDADE. TEMA No 1.076/STJ. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.1.
Discute-se nos autos acerca do valor atribuído à causa em ação de adjudicação
compulsória de imóvel decorrente de acordo judicial realizado em outra ação e
da base de cálculo dos honorários de sucumbência.2. O Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a correção do valor da
causa pelo julgador quando se verificar que o montante atribuído na inicial não
corresponde ao conteúdo patrimonial ou ao proveito econômico da demanda.
Precedentes.3. No caso, a recorrente pretendeu a fixação do valor da causa no
montante correspondente ao valor do imóvel à época da celebração do negócio
jurídico, o que ocorreu há mais de 19 (dezenove) anos, motivo pelo qual patente
a necessidade de atualização.4. É inviável rever o entendimento firmado pelas
instâncias ordinárias sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai
a incidência da Súmula no 7/STJ.5. O Código de Processo Civil impõe que os
honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados no patamar de 10% (dez
por cento) a 20% (vinte por cento), subsequentemente calculados sobre o valor
Documento eletrônico VDA51433495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/10/2025 18:22:08
Código de Controle do Documento: 256e9349-7eb9-4d04-9c6a-b69fb028ac89

(I) da condenação, (II) do proveito econômico obtido ou (III) do valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do diploma processual.6. O § 8o do art. 85
do Código de Processo Civil tem aplicação excepcional e restrita às hipóteses
em que, havendo ou não condenação, (I) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório ou (II) o valor da causa for muito baixo.7. A
fixação dos honorários por apreciação equitativa não incide quando os valores
da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
Tema no 1.076/STJ.8. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
(REsp n. 2.112.497/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/5/2025
30/5/2025
De rigor, pois, a incidência do óbice das Súmulas 83 e 7 do STJ.
Por fim, o agravante defende a necessidade da adjudicação compulsória
4.
do imóvel.
O Tribunal local entendeu pela manutenção da sentença que julgou
improcedente a adjudicatória (fls. 231 - 233, e-STJ):
Da análise dos autos, percebo que a adjudicação compulsória postulada pelo
promitente comprador, ora apelante, se embasa na suposta recusa dos apelados
em receber a diferença ainda não paga do valor do imóvel. Analisando-se as
circunstâncias do caso, sobremaneira o contrato de compra e venda de ordem 4,
não há como se concluir pela configuração de recusa no recebimento. Conforme
se depreende do item “a” da clausula III do contrato, o pagamento em crédito na
loja de material de construção do apelante era opcional. Não procedendo, os
apelados, à compra de materiais na loja, a diferença devida deveria ser paga
“pelo comprador com recursos próprios”. Ademais, é cediço que a prova da
quitação é requisito imprescindível para a procedência da pretensão
adjudicatória. (...) Feitas tais considerações, considerando incontroversa a
inexistência de quitação referente ao contrato de compra e venda objeto da
demanda, a manutenção da sentença que julgou improcedente a adjudicatória é
medida que se impõe.
Logo, a Corte local analisou a questão de maneira fundamentada, com base
nos elementos concretos dos autos, de maneira que rever tal entendimento
demandaria promover a interpretação das cláusulas contratuais, bem como o reexame
do arcabouço fático probatório dos autos, providências vedadas na via eleita, a teor
dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
No mesmo sentido os seguintes julgados:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS ISOLADOS. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO
DE INTERLAGOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. REVOLVIMENTO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO
TRIBUNAL DISTRITAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.oS
5 E 7 DO STJ. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. PROVEITO
ECONÔMICO. ART. 85, §2o, DO CPC. FIXAÇÃO. SÚMULA N. 568 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO
DE BELINE E VILMA. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA.
PROVEITO ECONÔMICO. ART. 85, §2o, DO CPC. FIXAÇÃO. SÚMULA N. 568
DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.1. Trata-se de ação de
adjudicação compulsória objetivando a outorga de escritura pública de imóvel
situado em loteamento em processo de regularização.2. Os aclaratórios são
Documento eletrônico VDA51433495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/10/2025 18:22:08
Código de Controle do Documento: 256e9349-7eb9-4d04-9c6a-b69fb028ac89

espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu
conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão
em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se prestando a
novo julgamento da causa.3. No caso, para ultrapassar a conclusão firmada no
Tribunal distrital, acerca da adequação da ação adjudicatória para o fim
almejado, seria necessária a interpretação das disposições do contrato
entabulado entre as partes, bem como o reexame dos fatos da causa, o que não
se admite em âmbito de recurso especial, ante os óbices das Súmulas n.os 5 e 7
Para efeito de fixação da verba honorária, há que se considerar que o
do STJ.4.
cerne do litígio não recai sobre a propriedade do imóvel em si, mas sobre a
exigência do pagamento de taxa pelos adquirentes como condição para a
outorga da escritura, a qual equivale a R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos
reais), o que autoriza que o cálculo dos honorários seja realizado considerando
o efetivo proveito econômico obtido pelos autores da ação, conclusão que não
se afasta dos critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, cuja ordem de vocação
foi objeto da tese fixada pelo STJ, no julgamento de recurso repetitivo (REsp n.o
1.906.618/SP, relator Ministro OG FERNANDES, Corte Especial, julgado aos
, DJe de
).5. Recurso especial de INTERLAGOS
16/3/2022
31/5/2022
parcialmente provido. Recurso especial de BELINE e VILMA não provido.(REsp
n. 2.069.457/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.) grifou-se
19/5/2025
26/5/2025
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS ISOLADOS. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO
DE INTERLAGOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A AÇÃO DE
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REVOLVIMENTO DO ENTENDIMENTO
ADOTADO PELO TRIBUNAL DISTRITAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS N.oS 5 E 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
RECURSO DE ALAN E OUTROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO
COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 83
DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.1. Trata-se de ação de
adjudicação compulsória objetivando a outorga de escritura pública de imóvel
situado em loteamento em processo de regularização.2. Ultrapassar a conclusão
firmada no Tribunal distrital acerca da adequação da ação adjudicatória para o
fim almejado, demanda a interpretação das disposições do contrato entabulado
entre as partes, bem como o reexame dos fatos da causa, o que não se admite
.3.
em âmbito de recurso especial, ante os óbices das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ
No caso, "correto o entendimento da Corte de origem ao fixar os honorários
advocatícios sobre o proveito econômico, pois, apesar de tratar-se de ação de
adjudicação compulsória, a hipótese versa apenas sobre o pagamento do valor
de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais), para formalizar-se a
transferência da escritura pública, e não sobre a integralidade do bem imóvel,
cuja posse ou propriedade não se discute" (EDcl no AgInt no REsp n.o 2.079.648
/DF, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado aos
, DJe
9/12/2024
de
). Incidência da Súmula n.o 83 do STJ.4. Recurso especial de
19/12/2024
INTERLAGOS não conhecido. Recurso especial de ALAN e outros não provido.
(REsp n. 2.120.053/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJEN de
.) grifou-se
19/5/2025
26/5/2025
Portanto, de rigor a incidência das Súmulas 5, 7 e 83 do STJ, não sendo
possível reconhecer o dissídio jurisprudencial.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da
5.
Presidência desta Corte e, de plano, conhecer do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51433495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/10/2025 18:22:08
Código de Controle do Documento: 256e9349-7eb9-4d04-9c6a-b69fb028ac89

Documento eletrônico VDA51433495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/10/2025 18:22:08
Código de Controle do Documento: 256e9349-7eb9-4d04-9c6a-b69fb028ac89

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.927.622 / MG
Número Registro: 2025/0161202-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243545043003 50258121520228130433
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARLEY FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO : MARCELO ROBERT SANTOS NEPONUCENO - MG141214
AGRAVADO
: LEILA CLARET MEDEIROS REGO
AGRAVADO
: TARCISIO IRAN REGO
ADVOGADO : EDSON COSME MARTINS FILHO - MG104535
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARLEY FERREIRA DE SOUZA
ADVOGADO : MARCELO ROBERT SANTOS NEPONUCENO - MG141214
AGRAVADO
: LEILA CLARET MEDEIROS REGO
AGRAVADO
: TARCISIO IRAN REGO
ADVOGADO : EDSON COSME MARTINS FILHO - MG104535
TERMO
Documento eletrônico VDA51810527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:12:35
Código de Controle do Documento: e3b128c0-da65-4266-b271-6f54bb648bf4

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51810527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:12:35
Código de Controle do Documento: e3b128c0-da65-4266-b271-6f54bb648bf4